Tribunal: TJDFT
Processo: 0743658-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743658-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: ELETRO BATERIAS COMERCIO VARESJITA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido de tutela recursal, interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA em face do agravado ELETRO BATERIAS COMERCIO VARESJITA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília Nos termos do art. 1.019 inc. II do CPC, intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2025 16:48:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador